Tribunal: STF
Processo: HC 250337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.12.2024, por Alessandra Invencioni, advogada, em benefício de Felipe Ferreira de Queiroz, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.11.2024, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 884.730, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça.



                            O caso



    2. O paciente e corréus foram denunciados pela prática do delito de roubo circunstanciado:



    “(...) aproximadamente às 8h30 do dia 20 de outubro de 2021, na Rua Toninhas, altura do nº 421, Campo Grande, nesta capital, ISAC MACEDO CORDOVA, qualificado às fls. 39 e 68/69, FELIPE FERREIRA DE QUEIROZ, qualificado às fls. 92 e LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA DANTAS, qualificado às fls. 114 e 117, previamente ajustados entre si e com outro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça, o automóvel Fiat Fiorino de placas EJK6907/São Paulo e o aparelho de telefone celular Motorola One Macro IMEI 353609111604576 pertencentes a Antônio Carlos Moreira e uma carga de produtos diversos (avaliada em R$ 8.905,81, conforme notas fiscais especificadas às fls. 05) pertencente à empresa TEX Courier LTDA. 



    Segundo se apurou, Antônio Carlos fazia, sem seu veículo Fiorino, entrega de mercadorias da Tex Courier quando os denunciados e seu comparsa se aproximaram em um Chevrolet Prisma branco de placas QBN 3752/São Paulo; eles desembarcaram e, simulando o porte de armas, anunciaram um assalto. 



    Os agentes colocaram a vítima de frente para a parede, pegaram seu celular e transferiram as mercadorias da Fiorino para o Prisma; em seguida, saíram do local ocupando os veículos Fiorino (conduzido por Lucas) e Prisma. 



    A autoria apenas foi desvendada porque câmeras de segurança filmaram toda a ação criminosa e possibilitaram a identificação das placas do Prisma, bem como as fisionomias dos assaltantes. Assim, no dia seguinte ao roubo, Isac foi detido na condução do referido automóvel e, depois de reconhecido pelo ofendido, admitiu o crime e forneceu prenomes e telefones dos coautores (fls. 60/63), a possibilitar a identificação e o reconhecimento de Felipe e Lucas. 



    Do exposto, DENUNCIO Isac Macedo Cordova, Felipe Ferreira de Queiroz e Lucas Vinicius de Oliveira Dantas como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II por duas vezes na forma do artigo 70, ambos do Código Penal”.



    3. Em 1º.7.2022, o juízo da Quarta Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo absolveu o paciente e os corréus, ressaltando que o “conjunto probatório coligido nos autos não depõe com clareza contra os acusados, não sendo possível afirmar com a certeza necessária para uma condenação criminal que eles praticaram os roubos descritos na denúncia”.



    4. Contra a sentença absolutória, o Ministério Público de São Paulo interpôs a Apelação Criminal n. 1534991-40.2021.8.26.0050, à qual a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento para condenar o paciente e os corréus “como incursos no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 29, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, todos do Código Penal, o apelado ISAC MACEDO CORDOVA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo; o apelado FELIPE FERREIRA DE QUEIROZ ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo; e o apelado LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA DANTAS ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa”. 



    Foi assentado que, “diante da prova oral coligida aos autos, infere-se que as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, sem tropeços ou contradições, foram harmoniosas e afinadas com as demais provas coligidas aos autos, permitindo extrair elementos suficientes para comprovação das autorias e materialidade”.



    5. Contra esse acórdão, a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 884.730, no qual postulou o restabelecimento da sentença absolutória. Em 3.7.2024, o Relator, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 884.730, ressaltando que a autoria e a materialidade para a condenação do paciente e dos corréus estão demonstradas no conjunto probatório dos autos na origem e que rever esse entendimento demandaria reexame de fatos e provas, inviável em habeas corpus.



    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em 28.11.2024, neste acórdão objeto da presente impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.  



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c com o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    2. No caso em apreço, a parte agravante se limita a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido”.



    6. A impetrante questiona a decisão judicial. Alega contrariedade ao art. 226 do Código de Processo Penal, pois não teria havido o reconhecimento do paciente pela vítima com certeza. Sustenta que, embora a materialidade esteja comprovada, não haveria prova da autoria da prática do delito de roubo quanto ao paciente.



    Ressalta que o reconhecimento feito estaria em contrariedade ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Assevera que a vítima não teria dado certeza quanto à participação do paciente, em razão do uso de máscara no momento do crime; e que o reconhecimento teria sido realizado com base em fotografia, em filmagens não conclusivas e no depoimento do corréu Isac Macedo Cordova prestado apenas ao policial que realizou a diligência.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de ABSOLVER o paciente Felipe Ferreira de Queiroz da condenação precariamente imposta por crime de roubo cuja autoria não foi demonstrada de maneira escorreita, nos termos do art. 386, VII do CPP; 



    SUBSIDIARIAMENTE, no caso de entendimento diverso, requer seja determinada a imediata análise do mérito do Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, bem como suspensão dos trâmites executórios salvaguardada a liberdade do paciente, até ulterior decisão quanto ao mérito do habeas corpus, como medida indispensável para exercício pleno de defesa e indispensável análise da matéria ventilada. 



    Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, reconhecendo a ausência de demonstração da autoria do crime, bem como inobservância do disposto no art. 226 do CPP, com a absolvição do réu”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Ao reformar a sentença absolutória do juízo da Quarta Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda da comarca de São Paulo e dar provimento à Apelação Criminal n. 1534991-40.2021.8.26.0050 do Ministério Público de São Paulo para condenar o paciente à pena de oito anos, três meses e dezesseis dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e trinta e quatro dias-multa, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “(...) Assim, diante da prova oral coligida aos autos, infere-se que as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas, sem tropeços ou contradições, foram harmoniosas e afinadas com as demais provas coligidas aos autos, permitindo extrair elementos suficientes para comprovação das autorias e materialidade. 



    Ressalta-se que o apelado Isac foi abordado e detido enquanto conduzia o veículo utilizado na empreitada criminosa instrumento para o crime –, confessou as práticas delitivas e, delatando, indicou os apelados Felipe e Lucas como partícipes dos crimes de que se trata (fls. 68/69). 



    Com efeito, através das informações e imagens obtidas no curso das investigações, em especial do vídeo que capturou a ação dos roubadores (fls. 231 link), os apelados foram identificados (fls. 82/97 relatório complementar de investigação como autores dos crimes. O réu Lucas, a seu turno, identificado por Isac como um de seus comparsas (fls, 69/69), na fase inquisitiva, confessou as práticas delitivas (fl. 117). 



    Além disso, cumpre destacar que os apelados foram reconhecidos pela vítima como autores dos crimes (fls. 09, 113 e 425/426 mídia eletrônica). Eventual alegação de que o reconhecimento não se deu com absoluta certeza não socorre os agentes. O reconhecimento na fase administrativa mostrou-se firme e seguro, não sendo a vacilação posterior, v.g., por distante no tempo ou por revestida possivelmente de medo, suficiente para afastar a prova do convencimento do magistrado.



    (...) Dessa forma, infere-se que, na hipótese em tela, resultaram consolidadas, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas dos delitos imputados aos réus, pelos elementos da prova oral e pelas demais provas acostadas aos autos, bem sublinhado ficou o atacado elemento normativo, destacando-se as comprometedoras falas da vítima e das testemunhas que esclareceram com detalhes as circunstâncias em que se deram os roubos, em especial, quanto a ameaça empregada na empreitada criminosa. 



    Para o violento crime contra o patrimônio, importante destacar que o concursum delinquentium, como forma de integração típica, foi demonstrado à saciedade, notada a pluralidade de agentes, a unidade de crime, o relevante comportamento de cada um dos agentes, e o vínculo subjetivo. 



    Nesse ponto, ressalta-se que a vítima foi firme ao afirmar, tanto em solo policial quanto em juízo, que foi abordada por três indivíduos, que anunciaram o assalto fazendo menção de estarem armados, restando demonstrada, portanto, a unidade de propósitos dos roubadores. A pluralidade de autores também se fez necessária para que os roubadores pudessem render a vítima, conduzir os dois veículos simultaneamente e subtrair os bens, em curto espaço de tempo”.



    Ao manter a condenação do paciente, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “(...) Entendo que todas as teses defensivas foram analisadas de forma suficiente e, apesar da relevância dos argumentos expedidos pelo impetrante, não é possível identificar nenhuma ilegalidade praticada pelo Tribunal de origem capaz de eventualmente autorizar a concessão ex officio da ordem de habeas corpus. 



    Na hipótese, pode-se concluir que, em desfavor do paciente, há: 



    1. o reconhecimento de vítimas, 



    2. relatório de identificação da autoridade policial após análise de imagens do momento do crime, e 



    3. confissão do corréu Isac, indicando a participação em coatoria. 



    Outrossim, o requerimento pela absolvição do paciente envolve escrutínio fático-probatório, com a necessária análise mais detalhada, providência impossível nesta via de cognição sumária”.



    9. Na espécie, as instâncias competentes concluíram que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo foi feito em observância à legislação pertinente. A vítima reconheceu o paciente de forma firme e segura. Esse reconhecimento foi corroborado por outras provas produzidas no curso da instrução criminal, como filmagens e o depoimento do corréu Isac Macedo Cordova.



    10. Para rever a conclusão questionada e decidir de forma diversa e concluir que o reconhecimento do paciente como autor do crime teria sido realizado em desacordo com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, seria necessário desconsiderar o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se sobre o tema, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.643-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A instância ordinária decidiu a controvérsia com base em circunstâncias fáticas diversas das apresentadas pela defesa nesta impetração. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 2. Além disso, a condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento pessoal. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória, com destaque para o registro de que o paciente foi preso em flagrante próximo ao local dos fatos em poder do celular da vítima e da exata quantia em dinheiro que fora subtraída do caixa do estabelecimento. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II; 159, § 1º; e 288, caput, na forma do art. 69, do Código Penal. Alegado constrangimento ilegal, tendo vista que a condenação teria sido baseada exclusivamente em reconhecimento pessoal. (...) Condenação imposta à paciente amparada não só pelo reconhecimento pessoal realizado pela vítima – que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo –, mas também em outros elementos de prova. Inviável a utilização de habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e se glosarem os elementos de prova que ampararam a conclusão pela existência de provas suficientes de que a paciente seria autora das imputações penais. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes. (...) 2. Agravo regimental do qual não se conhece” (HC n. 209.809-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte reconhece que ‘o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório’ (HC 104404, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 21.09.2010). Precedentes. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.760-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021).



    Ademais, este Supremo Tribunal já decidiu que “o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório” (HC n. 104.404, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2010).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora